Tribunal: TJDFT
Processo: 0000319-69.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000319-69.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o(a) credor(a) M. DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar o aceite aos seus termos, ressaltando-se que sua inércia implicará na desistência do acordo. No mesmo prazo, deverá o referido credor apresentar os dados bancários (Banco, agência e número da conta corrente/poupança) para transferência dos valores. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac